Tribunal: TJDFT
Processo: 0720640-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0720640-87.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: MONICA FELIX DA SILVA GOMES AGRAVADO: JOELMA SILVEIRA FERNANDES, M &amp; J C E REFORMA DE EDIFICIOS LTDA, SERGIO GOMES DE SOUZA, FRANCISCO DE ASSIS LAVAREDA REIS DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em relação a FRANCISCO DE ASSIS LAVAREDA REIS. Em seguida, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007